Tribunal: STF
Processo: RHC 234947
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MONTE CARLO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZ FEDERAL CONVOCADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lenine Araújo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 795.709/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE TODAS AS TESES SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBEDIÊNCIA ÀS RESOLUÇÕES EDITADAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausência de nulidade na atribuição da relatoria do feito ao Juiz auxiliar, na medida em que se deu por ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em conformidade com as resoluções editadas no âmbito daquela Corte. 2. No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal Regional analisou exaustivamente, e de maneira devidamente fundamentada, todas as alegações da defesa, inclusive reconhecendo a omissão relativamente à impugnação à decretação de perdimento de bens, logrando supri-la. 3. ‘A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal’ (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 61).



    2. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente afirma “que o julgamento dos embargos de declaração da ação penal na qual o Recorrente é Réu, deveria ter sido relatado pela d. Desembargadora Federal Relatora Dra. Maria do Carmo Cardoso, mas que, ao fim e ao cabo, foi relatado pelo d. Juiz Federal Auxiliar Dr. Bruno César Bandeira Apolinário, em virtude do regime de auxílio de julgamento à distância, disciplinado pela Resolução Presi TRF1 36-2017” (fls. 3-4, e-doc. 67).



    Alega que “a fundamentação do v. acórdão recorrido apenas confirma o prejuízo da nulidade uma vez que, pela negativa dos embargos de declaração por Juiz Convocado extemporaneamente e de forma ilegal, a rejeição das nulidades apresentadas naquele recurso em desfavor do Paciente, ora Recorrente, passam a operar como evidência do nítido prejuízo à garantia do juiz natural, da mesma forma, como o e. STF decidiu no HC 103094” (fl. 21, e-doc. 67).



    Sustenta nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, porque teria sido adotada fundamentação per relationem (fls. 21-22, e-doc. 67).



    Estes os pedidos:



    “À vista do exposto, com todo respeito e acatamento, com fundamento no art. 30 da Lei 8.038/90, o Recorrente interpõe o presente recurso ordinário requerendo que seja este conhecido e provido para para que seja conhecido o presente HC e seja dado provimento, a fim de conceder a ordem de habeas corpus para anular o referido julgamento dos Embargos de Declaração da Ação Penal n.º 0009272.09.2012.4.01.3500, perante o e. TRF1. 



    Por oportuno, desde já o Recorrente se opõe expressamente ao julgamento virtual do presente recurso. 



    Requer, por fim, que todas as intimações e publicações do presente feito sejam realizadas cumulativamente em nome do advogado Ricardo Hasson Sayeg, Inscrito na OAB/SP sob n° 108.332 e da advogada Beatriz Quintana Novaes, inscrita na OAB/SP sob n° 192.051, sob pena de nulidade” (fl. 22, e-doc. 67).



    3. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 72).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUIZ NATURAL. SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORA FEDERAL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS PRÉVIAS. LEGALIDADE CONFIRMADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADMITE-SE A UTILIZAÇÃO DE CITAÇÕES TRAZIDAS NAS MANIFESTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUPORTE ARGUMENTATIVO PARA LASTRO DA CONCLUSÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO PARA O PACIENTE. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. - Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 86).



    5. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 158.911/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, tendo como processos relacionados a Reclamação n. 31.397 e o Habeas Corpus n. 224.641 (certidão de distribuição, e-doc. 87).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário neste Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie em foco, a defesa pretende a nulidade do julgamento proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0009272.09.2012.4.01.3500, em 29.11.2022 (sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região).



    Sustenta que teria ocorrido afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, do juiz natural, do dever de motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa. 



    8. No presente recurso, são reiteradas as alegações e repetidos os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 224.641/GO, também de minha relatoria, com decisão proferida em 7.3.2023 e transitada em julgado em 19.6.2023.



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra decisão prolatada também no Habeas Corpus n. 795.709/GO, mas contra indeferimento de medida liminar pela Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Mora, em 10.1.2023.



    O presente habeas corpus volta-se contra o acórdão proferido por aquele Superior Tribunal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 795.709/GO. 



    As insurgências apresentadas naquela ação e no presente habeas corpus decorrem da condenação de Lenine Araújo de Souza, na Ação Penal n. 0009272.09.2012.4.01.3500 (Operação Monte Carlo), “pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 312 c.c. o art. 29; art. 333 e art. 333, parágrafo único; art. 312 c.c. os arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 473 dias-multa” (fl. 2, e-doc. 62).



    9. Ao analisar-se a matéria pela primeira vez, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 224.641/GO, pelos seguintes fundamentos:



    “10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, constou do voto do Relator convocado, Juiz Federal Bruno Cesar Bandeira Apolinário, nos embargos de declaração em apelação criminal, na parte relativa ao corréu Lenine Araújo de Souza:



    ‘Passo ao exame dos embargos de declaração opostos por LENINE ARAÚJO DE SOUZA.



    Sobre o não conhecimento do aditamento à apelação, o relator justificou que assim procedia em razão da preclusão consumativa. O embargante pretende, aqui, não propriamente a supressão de omissão, de contradição ou obscuridade, mas a reforma do entendimento do colegiado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.



    A alegação de nulidade do processo por incompetência do juízo foi rejeitada nas fls. 21.212/21.220 do voto-condutor do acórdão e também no voto da revisora, às fls. 21,393/21405. Não houve omissão, portanto.



    No tocante ao desmembramento do processo,a irresignação foi expressamente rechaçada nas fls. 21.223/21.224 do voto-condutor do acórdão. Não houve omissão, portanto.



    Não vinga a alegação de omissão quanto à apreciação da defesa por negativa geral e das impugnações a cada umas das imputações, pois consta dos votos do relator e da revisora o juízo sobre as provas da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao embargante. Todas as alegações foram devidamente conhecidas e respondidas fundamentadamente. Por isso, afasto a alegação.



    Rejeito a alegação de omissão do acórdão no que diz respeito à arguição de invalidade das interceptações telefônicas, tendo em visa que consta do voto do relator, nas fls. 21.228/21.239, tópico destinado especificamente a analisar e refutar as diversas impugnações feitas contra essa prova. Também consta da fl. 21.199 a denegação do pleito do embargante de declaração de nulidade da prova por ter sido produzida, supostamente, sem autorização judicial, com a exposição das razões que conduziram o relator àquele posicionamento.



    Ainda na fl. 21.199, o relator asseverou que todas as mídias restauradas foram acostadas aos autos e que o embargante, por meio de sua defensora, obteve cópia dos autos do processo, bem como das mídias de fls. 8.129 e 12.787, de modo que não houve omissão quanto à alegação de que as gravações das interceptações telefônicas não teriam sido juntadas aos autos.



    A validade das interceptações telefônicas também foi assentada pela revisora, Desembargador a Federal Mônica Sifuentes, nas fls. 21.387/21.393, e pelo Juiz Federal Pablo Zuniga Dourado, em voto acostado nas fls. 21.455/21.457, no qual, inclusive, Sua Excelência fez referência ao julgamento do HC 0026655-24.2012.4.01.0000/GO, por esta Terceira Turma, em 18/6/2012, quando se concluiu pela inexistência de ilegalidade no que diz respeito à prova em questão.



    Sobre a alegação de que teria havido omissão no exame das teses da atipicidade dos crimes de peculato imputados ao embargante, por inexistência de prejuízo ao patrimônio público, e de que não haveria provas do envolvimento do embargante no aludido crime, não se configurou omissão, uma vez que consta do voto do relator, nas fls. 21.255/21.259, análise da imputação feita ao embargante e aos demais corréus, com indicação das provas da materialidade e da autoria dos delitos, e o exame da adequação dos fatos ao tipo do artigo 312 do Código Penal. A revisora também examinou a imputação e acompanhou o relator em sua conclusão. Tem-se aqui, mais uma vez, mero inconformismo do embargante com o entendimento da Turma, o qual não deve ser manifestado por meio de embargos de declaração.



    Alega, ainda, o embargante que teria havido erro na suposta condenação por peculato-furto envolvendo o agente da polícia civil Tony Batista dos Santos, quando, na fundamentação da sentença e do acórdão, ficara assentado que o fato não configurara peculato-furto, mas apenas o crime de corrupção ativa. O equívoco é do próprio embargante ao supor que a condenação pelo referido crime adveio da liberação de máquinas de jogos pela intervenção do agente de polícia civil mencionado. Na verdade, como bem aclarado na sentença, a condenação pelo crime de peculato-furto está fundamentada nas fls. 11.537/11.574 e decorre da oferta de dinheiro ao Delegado Hylo Marques Pereira, em duas ocasiões distintas, ‘a fim de que ele, valendo-se das facilidades advindas do seu cargo, praticasse a substituição das peças de máquinas caça-níqueis apreendidas em operação policial por outras velhas e usadas, para que, em seguida, fossem objeto de desvio por membros da organização’ (fl. 11.574). No dispositivo da sentença constou a condenação do embargante por dois crimes de peculato-furto, em coerência com a fundamentação. Portanto, não houve erro por parte do magistrado nem deste colegiado ao confirmar a sentença neste particular.



    No tocante ao crime de quadrilha armada, o relator dedicou as fls. 21.239/21.246 de seu voto para a exposição dos fundamentos pelos quais considerara comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Detalhou o papel desempenhado por cada um dos réus e o objetivo do grupo de explorar jogos de azar, corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Foi acompanhado pela revisora, que, nas fls. 21.422/21424, assentou: ‘Julgo, portanto, comprovada a materialidade e autoria do delito, além da estabilidade do grupo, organizado para prática de vários delitos, dotado de poderes econômico, político e administrativo, responsável pela cooptação e corrupção de agentes públicos federais, estaduais e municipais, incluindo policiais, impondo-se, assim, o reconhecimento da causa de aumento de pena decorrente do uso de armas por parte de integrantes da quadrilha’ (fl. 21.423).



    Quanto à alegação de impossibilidade de configuração de crime de corrupção ativa entre membros de uma mesma quadrilha, não houve omissão do acórdão. Os votos do relator e da revisora trazem as razões para a manutenção da condenação do embargante pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa e evidenciam o posicionamento pela possibilidade de configuração do crime de corrupção ativa entre integrantes de um mesmo grupo criminoso, como revela a seguinte passagem do voto-revisor: ‘Acrescente-se que policiais civis, militares e federais cooptados passaram a integrar o grupo, recebendo pagamentos mensais para, em troca, transferirem informações sobre possíveis investigações e enfrentamentos da atividade criminosa, possibilitando a prévia neutralização dos atos estatais’. A discordância do embargante com tal entendimento deve ser manifestada pela via recursal apropriada, e não em embargos de declaração.



    Argui, ainda, o embargante suposta omissão por não ter a Turma contrastado o uso, no caso concreto, de informações prestadas pelo COAF sem prévia autorização judicial com a decisão proferida em 15/7/2019, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da qual determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre o Tema 990.



    Com a alegação, o embargante pretendia, em verdade, se contrapor à admissibilidade, pelo juízo de primeiro grau e por este Tribunal, do Relatório de Inteligência Financeira 6066/2011, produzido com base em informações obtidas junto ao COAF, como prova dos crimes que lhe foram imputados. Não se trata, pois, de uma omissão, suprível através do julgamento de embargos de declaração, mas de mera irresignação com o julgado, que deveria ser manifestada por outras vias recursais.



    De todo modo, ressalto que o embargante não demonstrou que as informações oriundas do COAF não foram precedidas de ordem judicial e, mais importante, friso que, ainda que fosse esse o caso, o Supremo Tribunal Federal, em 14/12/2019, firmou a seguinte tese contrária à pretensão do recorrente: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da integra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartimento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Afirma o embargante que o acórdão não enfrentou o tema atinente ao dever de cooperação entre o magistrado e o ministério público na proteção e fomento da dignidade da pessoa humana do acusado, pelo desprezo às nulidades processuais. Examinei a apelação e não encontrei nas razões nenhuma consideração sobre o ponto ora suscitado. Portanto, não se pode tachar de omisso o acórdão por não ter abordado tema que não foi provocado no recurso. Não obstante, trata-se de alegação genérica e sem esteio na fundamentação que integra o acórdão, na qual não se enxerga desprezo às alegações sobre as nulidades, mas enfrentamento de todas elas, com a devida motivação.



    Quanto à dosimetria da pena, no que diz respeito ao embargante, o relator analisou expressamente, nas fls. 21.290/21.293, a dosimetria feita pelo juízo de primeiro grau e reputou que não havia nenhum ajuste a ser implementado. No ponto, foi secundado pela revisora, que analisou também a dosimetria e não apontou qualquer mácula. Não houve, portanto, omissão sobre o ponto. A pretensão de reforma do acórdão por suposta ofensa ao princípio da individualização da pena não pode ser manifestada por meio de embargos de declaração.



    O embargante alega, ainda, que o acórdão não apreciou a argumentação acerca da origem lícita de seus bens e não expôs os fundamentos para a decretação do confisco. Na apelação, o recorrente impugnou a decretação de perdimento de seus bens, com suporte em parecer técnico contábil elaborado por um perito, a seu pedido. Aduziu o apelante que não fora constatada irregularidade na evolução de seu patrimônio, que seria compatível com as receitas informadas nas declarações relativas ao ajuste anual do imposto de renda. Asseverou que os bens sequestrados não guardam relação com os fatos criminosos tratados no processo e pugnou pela restituição de todos eles.



    Em consulta ao voto proferido pelo relator, confirmei que não houve apreciação da impugnação à decretação de perdimento dos bens. Igualmente, nos votos dos demais julgadores, não constou expressa alusão ao embargante quanto ao tópico em questão. Então, reconheço que houve omissão sobre o ponto.



    A decretação do perdimento dos bens apreendidos foi exarada na sentença integrativa de fls. 11.838/11.904. No que diz respeito ao embargante, o juízo fundamentou o confisco de seus bens (dois veículos e três terrenos) na constatação da sua intensa atividade no esquema de corrupção de agentes públicos em beneficio das atividades ilegais mantidas por Carlos Augusto de Almeida Ramos e por ter o embargante participado de quadros societários de empresas abertas para movimentação de capitais espúrios. Todavia, não teceu o magistrado fundamentação hábil a demonstrar que os bens do embargante que foram sequestrados, listadas na fl. 11.890, foram adquiridos com recursos provenientes dos crimes pelos quais ele foi condenado. Não há alusão a provas materiais que pudessem correlacionar esses bens aos delitos apurados. Em tal contexto, penso que a decretação do perdimento dos bens do embargante ocorreu com esteio em presunções desprovidas do necessário substrato probatório de que o patrimônio constrito constituía proveito de crimes.



    Os embargos devem ser providos quanto a este ponto, para, suprindo a omissão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar a restituição ao postulante.



    Sobre os erros materiais referidos no dispositivo do voto do relator, supostamente não especificados, não procede a irresignação do embargante. Trata-se, na verdade, de um erro material relativo à dosimetria da pena imposta a Carlos Augusto de Almeida Ramos, que foi especificado e corrigido de ofício na fl. 21.289. Não há nenhuma obscuridade ou omissão sobre o ponto, que, aliás, não guarda nenhuma relação com o embargante. (...)



    Ante o exposto: (...)



    b) dou provimento em parte aos embargos de declaração opostos por LENINE ARAÚJO DE SOUZA para, suprindo a omissão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar sua restituição ao postulante’.



    11. A defesa pretende a nulidade do julgamento proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0009272.09.2012.4.01.3500, em 29.11.2022, composta pelos Desembargadores Federais Ney Bello e Wilson Alvez de Souza, Presidente da sessão, e o Juiz Federal Bruno Cesar Bandeira Apolinário, Relator (certidão de julgamento às fls. 45-46, e-doc. 5).



    Sustenta, assim, que teria ocorrido afronta a diversos princípios constitucionais, quais sejam, da impessoalidade, do juiz natural, do dever de motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa.



    12. Não merece prosperar a alegação de ofensa à garantia do juízo natural, pois o Supremo Tribunal Federal firmou a tese: ‘Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999’ (RE n. 597.133, Tema 170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.4.2011). 



    Nesse sentido, por exemplo, estes julgados: (...)



    13. Sobre as demais nulidades apontadas pela defesa, é de se ressaltar terem sido elas exaustivamente analisadas em embargos declaratórios, aguardando ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça, motivos pelos quais não há fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, como exemplos, os seguintes precedentes: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    14. Na espécie em foco não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que a decretação da alegada nulidade se traduziria em resultado favorável ao paciente, não tendo os impetrantes demonstrado, ‘ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018)”.



    10. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 229.526-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM  ‘HABEAS CORPUS’ - REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO. – A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    11. Razão jurídica não assiste ao recorrente sobre a utilização da técnica de fundamentação per relationem. No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, assentou:



    “O agravo não comporta provimento.



    Conforme registrado na decisão agravada, o Juiz Federal Bruno César Bandeira Apolinário foi convocado para prestar auxílio ao Gabinete da Desembargadora Maria do Carmo Cardoso a partir de 18/4/2022, nos termos do Ato Presi 405/2022. Explica que o regime de auxílio de julgamento à distância foi instituído pela Resolução Presi 36, de 1º/9/2017, com vigência prorrogada até 31/1/2023 pela Resolução Presi 34, de 9/8/2022.



    A referida Resolução Presi 36, de 1º/9/2017 teve por finalidade acelerar o julgamento de processos físicos e eletrônicos relacionados às Metas 2, 4, 6 e 8, e foi no contexto do aludido auxílio que foi-lhe atribuída a relatoria dos embargos de declaração opostos pelo paciente contra o acórdão da Apelação n. 0009272-09.2012.4.01.3500, cujo relator era o Desembargador Hilton Queiroz, cujo acervo foi assumido pela Desembargadora Maria do Carmo Cardoso, após a aposentadoria daquele.



    Dentro desse quadro, não foi observada a existência de nenhuma nulidade na atribuição da relatoria do feito ao Juiz auxiliar, na medida em que se deu por ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em conformidade com as resoluções editadas no âmbito daquela Corte.



    E do teor do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0009272- 09.2012.4.01.3500/GO, não há nenhuma ilegalidade, mas perfeita obediência às disposições do art. 619 do Código de Processo Penal.



    O paciente foi condenado, nos autos da Operação Monte Carlo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 312 c.c. o art. 29; art. 333 e art. 333 , parágrafo único; art. 312 c.c. os arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 473 dias-multa. Em sede de embargos de declaração, o juiz sentenciante acolheu o pedido ministerial para fixar a importância de R$ 156.000,00 em favor da União, como valor mínimo de dano na forma pro rata para o paciente e os acusados Carlos Augusto, Gleyb, José Olympio e Raimundo Washington, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, além de decretar a perda, em favor da União, dos bens e valores sequestrados em nome dos acusados e terceiros, conforme a dicção do art. 91 do Código Penal.



    No julgamento do recurso de apelação, a Corte a quo manteve a condenação e a pena de perdimento de bens imposta ao paciente, assim como a reparação de danos pro rata, reduzindo, de ofício, a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, do dobro para metade.



    Nos embargos de declaração, nos quais a defesa de Lenine apontou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, o Tribunal Regional afastou todas as alegações da defesa de forma devidamente fundamentada, reconhecendo a omissão relativamente à impugnação à decretação de perdimento de bens, logrando supri-la nos termos a seguir:



    A decretação do perdimento dos bens apreendidos foi exarada na sentença integrativa de fls. 11.838/11.904. 



    No que diz respeito ao embargante, o juízo fundamentou o confisco de seus bens (dois veículos e três terrenos) na constatação da sua ‘intensa atividade no esquema de corrupção de agentes públicos em beneficio das atividades ilegais’ mantidas por Carlos Augusto de Almeida Ramos e por ter o embargante participado de quadros societários de empresas abertas para movimentação de capitais espúrios. Todavia, não teceu o magistrado fundamentação hábil a demonstrar que os bens do embargante que foram sequestrados, listados na fl. 11.890, foram adquiridos com recursos provenientes dos crimes pelos quais ele foi condenado. Não há alusão a provas materiais que pudessem correlacionar esses bens aos delitos apurados. Em tal contexto, penso que a decretação do perdimento dos bens do embargante ocorreu com esteio em presunções desprovidas do necessário substrato probatório de que o patrimônio constrito constituía proveito de crimes.



    Os embargos devem ser providos quanto a este ponto, para, suprindo a o missão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar a restituição ao postulante. (e-STJ, fls. 44-45).



    Dentro do contexto acima explanado e considerando o teor do julgado impugnado, não se observa nenhuma nulidade no acórdão proferido nos embargos de declaração, seja pela ausência de ofensa aos princípios apontados pelo impetrante, diante da devida obediência às resoluções do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na atribuição da relatoria dos em